Tribunal: TJSP
Processo: 0005943-85.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MARCO PARA PROGRESSÃO – Decisão que considerou, como marco para nova progressão de regime, a data do preenchimento do lapso temporal mínimo – Necessidade, porém, de também ser comprovado o requisito subjetivo, nos termos adotados pelas Cortes Superiores – Precedentes.

RECURSO PROVIDO.